Tribunal: TJMT
Processo: 1029953-37.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029953-37.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLAUCIA DAVID CANGUSSU - CNPJ: 27.074.592/0001-42 (EMBARGANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), LUCIANE MARIO - CPF: 280.911.161-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CORDEIRO MEDEIROS - CPF: 315.559.261-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (REPRESENTANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

GLAUCIA DAVID CANGUSSU

EMBARGADO(s):

VARZEA GRANDE SHOPPING S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM
SHOPPING CENTER
) – IMPROCEDÊNCIA
–

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – ART.786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PRECLUSÃO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO ADITIVO CONTRATUAL E DA MEMÓRIA DO CÁLCULO – INOCORRÊNCIA - PREFACIAL REJEITADA INDIRETAMENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Como bem exposto no voto condutor, a jurisprudência do STJ entende que, à luz do art.801 do CPC/15, é dever do juiz oportunizar a emenda da inicial executiva, não havendo que se falar em preclusão capaz de tornar nula a execução quanto à juntada de aditivo ao título contratual exequendo e da memória do cálculo após a oposição de embargos à execução.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

GLAUCIA DAVID CANGUSSU

EMBARGADO(s):

VARZEA GRANDE SHOPPING S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
oposto por
GLAUCIA DAVID CANGUSSU
contra o v. acórdão de ID. n. 181773166

que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1029953-37.2022.8.11.0002 opostos pelos ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de Locação
) n. 1015285-95.2021.8.11.0002 ajuizada pelo
VARZEA GRANDE SHOPPING S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pela locatária e, por consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Sustenta, em síntese, que o aresto teria sido omisso deixar de analisar ponto essencial à validade da execução, qual seja, a preliminar de cerceamento de defesa, visto que nos moldes das razões recursais (subitem 3.1.3), evidenciada a extemporaneidade na apresentação de documentos comprobatórios da combatida dívida inconsistente.

Afirma que ficou demonstrado que o exequente embargado apenas juntou o aditivo contratual e a memória de cálculo, quando instado a apresentar impugnação aos Embargos à Execução.

Defende que, nesse caso, por força do art.434 do CPC/15 – segundo o qual os documentos indispensáveis ao ajuizamento da execução devem ser trazidos junto à inicial – teria ocorrido a preclusão quanto à juntada do citado aditivo e da memória do crédito, ponderando, ainda, que a juntada posterior somente é admissível, na forma do art.435 do mesmo Código, quando se tratar de documento novo.

Assevera que, ao deixar de analisar tal prefacial – que é suficientemente capaz de ensejar a nulidade da sentença apelada –, o acórdão cerceou a sua ampla defesa e o contraditório, em afronta ao inciso LV do art.5º da CF.

No mais, pugna pela manifestação expressa do colegiado acerca da possível violação ao art.5º, inciso XXXV, da CF, assim como aos artigos 3º, 5º, 7º, 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 183075179, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Entretanto, conquanto o aresto não tenha feito o arremate final, rejeitando, com todas as letras, a preliminar de preclusão do direito do exequente à complementação da inicial executiva
com o aditivo contratual e a memória de cálculo não trazidas de início, o voto condutor trouxe de forma explícita as razões pelas quais a arguição de preclusão não prospera.

E para não pairar dúvidas sobre isso, transcrevo o seguinte trecho o aresto embargado:

“[...]

No entanto, também aqui melhor sorte não socorre à apelante, vez que,
embora a alínea ‘b’ do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deve ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que o art.801 do mesmo
Codex
,
‘verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.’

Por essa razão é que o STJ tem entendido que
,
‘nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo,
devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício
(art. 616, do CPC)’
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Além disso, segundo preceitua o parágrafo único do art.786 do CPC/15,
‘A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.’

De todo o modo, o que sobreleva na hipótese dos autos é que a
Planilha Atualizada do Débito
exequendo foi devidamente apresentada pelo no ID. n. 55936480 dos autos executivos, discriminando detalhadamente em colunas os valores principais e acessórios de cada aluguel, além dos correspondentes acréscimos decorrentes de
correção monetária
, multa, juros, e honorários advocatícios contratuais.” (ID. n. 181773166 - Pág. 6/7)

Ora, se como bem exposto no voto condutor, a jurisprudência do STJ entende que, à luz do art.801 do CPC/15 (que encontra correspondência no art.616 do CPC/73), é dever do juiz oportunizar a emenda da inicial executiva, não já se falar em preclusão.

Uma coisa é consequência lógica da outra.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023